Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTRAVIO DO APARELHO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. PEDIDO. NÃO ATENDIMENTO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE RECARGA DE CRÉDITOS. PROVA. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Encartando o fomento de serviços de telefonia relação de consumo, do destinatário do serviço que solicita a suspensão do fomento e subsequentemente o restabelecimento da prestação é exigido, como suficiente para evidenciar os fatos, tão somente a indicação das datas em que as solicitações foram materializadas e/ou, se efetuadas pela via telefônica, o apontamento dos protocolos que geraram, cabendo à operadora que, ao estofo de que o consumidor não realizara a recarga de créditos da linha telefônica após a realização do desbloqueio, procedera à suspensão total dos serviços, o encargo de elidir os fatos dos quais germinam o direito invocado pelo destinatário do serviço lhe está afetado na exata tradução da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
2. Alinhada como causa de pedir da pretensão a alegação de que não obtivera êxito no restabelecimento da linha telefônica após o pedido de suspensão do contrato de prestação de serviços, à fornecedora, em sustentando a legitimidade da suspensão dos serviços após determinado período, sem que houvesse, por parte do consumidor, a realização de recarga de créditos, fica imputada a obrigação de comprovar o alegado, pois impossível exigir-se do consumidor destinatário dos serviços, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a disponibilização e fruição dos serviços, ressoa patente a falha na prestação dos serviços de telefonia em que incorrera.
3. Evidenciada a omissão da fornecedora no restabelecimento da linha telefônica do consumidor, e ausente a comprovação de fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado, notadamente porque não exibida nenhuma prova material da prestação, o havido, a par de ensejar o restabelecimento do contrato aos seus parâmetros originários, implicara danos morais ao contratante por ter ficado desguarnecido da prestação pelas falhas em que incidira a operadora, fato que afetara a credibilidade, conceito e bom nome do alcançado pelo ocorrido e ensejara a caracterização do dano moral, legitimando que seja agraciado com compensação pecuniária compatível com o havido e consonante com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.